Tribunal: TJDFT
Processo: 0013796-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. SUBSIDIARIEDADE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A ação de execução para cobrança de crédito deve se fundar em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC).
2. A certeza da obrigação está caracterizada pela possibilidade de se identificar os sujeitos, a natureza jurídica da relação e o objeto do direito. A liquidez se verifica pela determinação do valor devido. E a exigibilidade estará configurada com o vencimento da obrigação.
3. Diante da ausência de certeza do título executivo, resta configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. O art. 771 do CPC, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.